Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713039-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES AGRAVADO: PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP, PLANTÃO BRASIL, NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME, BLOG COMUNICANDO FATOS, BLOG "FOLHA IMPACTO" D E C I S Ã O A parte Agravante, por meio da petição de ID 2274960, desiste do recurso interposto. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que a desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 27/11/2013). O Legislador, por sua vez, editou a norma do art. 998 do Código de Processo Civil, que autoriza o recorrente desistir do pleito recursal, sem a necessidade de oitiva da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso (art. 998 do CPC/2015), a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora